Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducanda cujas penas foram convertidas em prestações pecuniárias, extintas com o indulto pleno pelo Decreto Presidencial 9.246/2017.
2 Como o indulto extingue a punibilidade, a reeducanda faz jus à devolução das prestações pecuniárias pagou depois da vigência do indulto, mesmo quando efetivado posteriormente.
3 Agravo provido.